Tribunal: TJSP
Processo: 0030509-67.2017.8.26.0405
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073663
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 0030509-67.2017.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é
apelante/apelado EDUARDO SOUZA DE OLIVEIRA, é apelado/apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
apelo ministerial e deram parcial provimento ao defensivo apenas para
reduzir as penas para 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, mais 17 dias-
multa. V.U", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 4 de fevereiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0030509-67.2017.8.26.0405 - Voto no 37411 - J
2
.Apelação Criminal no 0030509-67.2017.8.26.0405
Origem: 4a Vara Criminal/Osasco
Magistrado: José Fernando Azevedo Minhoto
Apelantes: EDUARDO SOUZA OLIVEIRA e
Ministério Público
Apelados: os mesmos
Voto no 37411
APELAÇÃO ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO -
Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para
evidenciar materialidade e autoria - Absolvição

Impossibilidade Confissão do réu bem alinhada com
as declarações das vítimas e depoimentos dos policiais
Prova uníssona
Dosimetria
Compensação da
reincidência
com
a
confissão
espontânea

Inviabilidade
Agravante que é preponderante

Inteligência ao art. 67 do Código Penal Aumento pela
recidiva que se mostrou exagerado
Redução

Necessidade - Regime fechado único possível

RECURSO
MINISTERIAL

Condenação
por
associação
criminosa

Inviabilidade

Provas
insuficientes sobre eventual associação estável e
duradoura por parte do acusado para a prática
reiterada de delitos
Recurso ministerial não
provido, e provido parcialmente o defensivo.

Cuida-se de recursos de apelação interpostos
por ambas as partes contra a r. sentença (fls. 239/247) que
condenou EDUARDO SOUZA OLIVEIRA os condenou por
incursão no art. 157, parágrafo 2o, incisos I, II e V, do Código
Penal, a cumprir, em regime inicial fechado, 10 anos de reclusão,
mais o pagamento de 25 dias-multa. Foi absolvido da imputação de
formação de quadrilha qualificada com arrimo no artigo 386,
inciso VII, do Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0030509-67.2017.8.26.0405 - Voto no 37411 - J
3
Consta da denúncia que, no dia Consta do
incluso inquérito policial que, no dia 08 de outubro de 2017, por
volta das 17h20min, na Rua da Estação, n.o 175, Bonfim, Osasco, o
acusado, vulgo “Irmão Dudu”, agindo em concurso e com unidade
de desígnios com outros quatro indivíduos não identificados,
mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma de
fogo, e restrição da liberdade das vítimas Ricardo Machado de
Carvalho e Genilton dos Santos, subtraíram, para proveito comum,
uma pistola da marca “Taurus”, calibre 380, n.o KGV38328, bem
pertencente a Ricardo, e um revólver da marca Taurus, calibre
38, n.o IW178289, bem pertencente a Genilton.
Consta, ainda, do incluso inquérito policial que,
no período compreendido entre 02 e 08 de outubro de 2017, na
Rua da Estação, n.o 175, Bonfim, Osasco, e em outras localidades,
o apelante, associou-se com outros quatro indivíduos não
identificados, para o fim específico de cometer crimes, valendo-
se, para tanto, de armas (absolvido).
Segundo o apurado, o réu e seus comparsas
não identificados fazem parte de associação criminosa armada,
dedicada à prática do crime de roubo, pois agem de forma
organizada, valendo-se de roupas de gari, para confundir as
vítimas e dissimular seu real intento, bem como de algemas
plásticas para imobilizá-las com o fim de assegurar a subtração
de bens.
No dia 08 de outubro de 2017, as vítimas
chegaram ao estacionamento de veículos situado no local dos
fatos, cada qual em seu respectivo automóvel. A vítima Ricardo
estacionou o veículo dela e se dirigiu ao banheiro. A vítima
Genilton, por sua vez, ainda estava estacionando o seu automóvel,
quando foi abordada por dois dos três assaltantes que lá
ingressaram, um deles fazendo uso de roupa de gari e ambos em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0030509-67.2017.8.26.0405 - Voto no 37411 - J
4
poder de armas de fogo, os quais ordenaram que a aludida vítima
desembarcasse e, em seguida, revistaram-na, logrando subtrair a
arma de fogo que ela carregava na cintura, uma vez que é agente
de escolta penitenciária. Ato contínuo, os assaltantes observaram
que a luz do banheiro do estacionamento se encontrava acesa e
para lá se dirigiram, local onde a vítima Ricardo, que também
exerce a função de agente penitenciária, foi rendida e teve sua
arma de fogo subtraída. Após, chegaram ao local mais dois
assaltantes, dentre eles, o apelante (conforme é possível
verificar pelas imagens de fls. 57/64), tendo este pegado uma
das armas de fogo subtraídas e a colocado na cintura, e todas as
vítimas, incluindo o manobrista do estacionamento, que também
fora rendido, foram levadas até o banheiro e amarradas com
algemas plásticas. Após, o acusado e seus demais comparsas
evadiram-se em poder das armas de fogo subtraídas.
Percebendo que os assaltantes já tinham se
evadido, as vítimas conseguiram quebrar a porta do banheiro,
local onde ficaram com sua liberdade restringida, e se libertar,
após o que registraram boletim de ocorrência sobre os fatos.
No curso das investigações relacionadas a
outro crime de roubo, ocorrido na cidade de Carapicuíba/SP,
policiais civis lograram obter informações extraoficiais indicando
que o referido delito fora praticado por uma associação criminosa
especializada
em
cometer
crimes
deste
jaez
contra
estabelecimentos comerciais situadas em Carapicuíba e nas
cidades circunvizinhas, sendo informado, ainda, que seriam os
mesmos responsáveis pela prática do roubo ocorrido no dia 08 de
outubro de 2017, na cidade de Osasco, figurando como vítimas
dois agentes penitenciários, indicando a pessoa de alcunha “Irmão
Dudu” como um dos autores.
Diante disso, os policiais consultaram os
registros policiais e conseguiram identificar o indivíduo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0030509-67.2017.8.26.0405 - Voto no 37411 - J
5
alcunha “Irmão Dudu” como sendo o acusado. Além disso, os
agentes da lei entraram em contato com as vítimas Ricardo e
Genilton solicitando que elas comparecessem à delegacia para
realizar o reconhecimento, ocasião em que elas prontamente
reconheceram o increpado como um dos autores da prática
delitiva, conforme autos de reconhecimento juntado aos autos.
Inconformados, ambos recorreram.
A acusação pretende a condenação também
pelo crime de formação de quadrilha (fls. 256/260).
Já a Defesa, pleiteia a absolvição por
insuficiência probatória, ressaltando que a confissão não é
suficiente para embasar a condenação, nem as declarações da
vítima o são, sequer o depoimento dos policiais se prestaria a
tanto. Subsidiariamente, pretende a defesa a redução das penas,
afastamento das qualificadoras e fixação de regime prisional mais
ameno (fls. 287/292).
Contrarrazões apresentadas a fls. 283/286 e
297/301, a Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pelo não provimento dos apelos (fls. 307/318).
Relatei.
A materialidade do crime e autoria delitiva
restaram demonstradas pela documentação carreada aos autos, a
saber, portaria(fls. 02/03), o boletim de ocorrência (fls. 07/09),
relatório de investigação (fls. 10/13), autos de reconhecimento de
pessoa (fls. 23 e 24), bem como, e principalmente, nas provas
orais coletadas em Juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0030509-67.2017.8.26.0405 - Voto no 37411 - J
6
Irrefutável, de igual modo, a autoria, uma vez
que o acusado admitiu a prática delitiva.
Em Juízo, contou que os comparsas lhe
ligaram e disseram que iriam roubar um carro, mas precisavam de
alguém para dirigir e dar fuga. Como estava precisando de
dinheiro, acabou aceitando. Os comparsas disseram que se
tratava de um estacionamento tranquilo. Apenas um dos
comparsas estava armado. Esclareceu que o combinado foi que
seus comparsas entrassem primeiro no estacionamento e
rendessem as pessoas, o que foi feito, após o que eles lhe
telefonaram, dizendo que poderia vir também. Quando entrou, viu
que havia o manobrista e duas vítimas, razão pela qual foi até o
banheiro ver estas últimas. Narrou que nessa ocasião seus
comparsas lhe disseram que havia duas vítimas armadas e
acabaram pegando, não subtraindo mais nada (gravação nos
autos).
Ora, sendo livre a confissão do réu, realizada
em Juízo, na presença de seu Defensor, não há motivos para
desacreditá-la, sendo que o próprio Código de Processo Penal
eleva-a a prova válida e eficaz (art. 197).
Nesse sentido:
“A confissão livre é, sem contradição, a prova mais
peremptória, aquela que esclarece, convence e satisfaz,
no mais alto grau, a consciência do juiz: omnium
probationum maxima' (Cons. Vicente Alves de Paula
Pessoa, Código de Processo Criminal, 1882, p. 157).”
(TACRIM-SP
15a C. - AP 1.292.373/4
rel.
Carlos Biasotti j. 04.02.2002).
Inexiste motivos, então, para que sua versão
não seja acolhida como meio de prova, até porque a prática
delitiva foi corroborada pelo restante do conjunto probatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0030509-67.2017.8.26.0405 - Voto no 37411 - J
7
Vejamos.
O ofendido Genilton, ouvido em sede judicial,
prestou declarações de forma clara e segura narrando com
detalhes os fatos descritos na denúncia. Disse que havia
combinado com Ricardo de verificar o veículo dele, pois pretendia
comprá-lo. Contou que Ricardo estacionou o veículo e foi ao
banheiro. Quando estacionava o carro, um indivíduo bem vestido
se aproximou e veio lhe pedir informações. Ato contínuo, chegou
ao local outro roubador com a arma em punho, apontando-a em
direção à sua cabeça e a rendeu dentro do veículo, levando-a até o
banheiro, onde estava a vítima Ricardo. Esclareceu que Ricardo
também foi rendido e ambos foram amarrados e colocados no
interior do banheiro. Disse que os roubadores viram a sua arma, a
qual estava debaixo de sua perna, no carro, e a subtraíram,
levando também a arma de fogo da vítima Ricardo. Informou que o
acusado EDUARDO apareceu diversas vezes na porta do banheiro
onde ela e a outra vítima se encontravam rendidas. Não conhecia o
réu anteriormente. As armas de fogo subtraídas não foram
recuperadas. Contou que eram quatro assaltantes.
A vítima Ricardo, após reconhecer o apelante
em audiência, depôs no mesmo sentido da outra vítima.
Note-se que as palavras das vítimas se
revestem de alto valor probante, principalmente nestes delitos
patrimoniais, em que o sujeito ativo sempre procura agir às
escondidas, sendo de extrema importância a narrativa do
ofendido para revelar detalhes da ação delituosa.
Assim, não deve ser acolhida a tese de
insuficiência probatória quando a condenação se baseia nas
palavras e no reconhecimento do réu pela vítima, conforme se tem
decidido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0030509-67.2017.8.26.0405 - Voto no 37411 - J
8
“São valiosas as palavras do ofendido e não podem
ser
desconsideradas,
máxime
em
crimes
patrimoniais, quando incidem sobre o proceder de
desconhecidos, em que o único interesse do lesado é
apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhe a
atuação e não acusar pessoas inocentes.” (TACRIM-
SP, Rel. Evaristo dos Santos, RJTACRIM
30/456).
“Ora, ninguém mais do que o sujeito passivo tem
interesse em que seja perseguido e detido o
verdadeiro autor do crime contra seu patrimônio,
pois somente assim terá alguma possibilidade de a
ele ver reintegrado e nele ser mantido o bem
ameaçado pelo sujeito ativo, tanto mais neste caso
em que vultoso foi o prejuízo pela perda de valioso
veículo desprotegido de seguro e ainda com
dezenove alentadas prestações a pagar.” (TACRIM-
SP, Rel. Fernando Miranda, AP 1.281.287-1, j.
18/10/2001).
“Deve ser deferida especial atenção para a
narrativa da vítima de crime contra o patrimônio,
considerando-se que os agentes sempre procuram o
melhor momento para o sucesso da empreitada,
preferencialmente longe dos olhos de terceiros.”
(TACRIM-SP,
rel.
Di
Rissio
Barbosa,
AP
131.949-7/5, j. 12/9/2002).
Nem se alegue que a vítima, por estar
envolvida nos fatos, estaria inclinada à incriminação dos réus.
O policial civil Carlos Henrique contou que as
investigações se iniciaram em Carapicuíba e seguiu até Osasco e,
após contato com populares, tomaram conhecimento de que havia
ocorrido um roubo em um estacionamento, envolvendo um veículo
Corsa, de cor preta, inclusive, havia menção de alguém com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0030509-67.2017.8.26.0405 - Voto no 37411 - J
9
apelido de “Dudu”. Esclareceu que começaram a realizar uma série
de buscas e descobriram que no 5.o DP de Osasco havia o registro
de ocorrência envolvendo o roubo cometido contra duas pessoas
que faziam parte da escolta armada do Estado. Referiu que a
partir do vulgo “Dudu” chegaram ao nome do réu e conseguiram
obter uma fotografia dele. Esclareceu que entraram em contato
com as vítimas e elas fizeram reconhecimento fotográfico do réu
com absoluta certeza. Realizaram campana velada e descobriram
o endereço do acusado. No último relatório de investigação, é
possível ver toda a ação criminosa, pois há as imagens do sistema
de vigilância do estacionamento, onde é mostrado os assaltantes
entrando no local, rendendo as duas vítimas e as levando ao
banheiro, salientando que é possível ver o acusado colocando uma
das armas na cintura.
Assim, os depoimentos dos policiais também
foram harmônicos, firmes e coerentes, sendo, ainda, revestido de
fidedignidade, pois são funcionários do Estado, vocacionados no
importante dever de proteção da população e investigação de
crimes. No mais, não se pode desmerecer o
depoimento da testemunha policial apenas por sua condição de
agente da lei, sendo firme a jurisprudência neste sentido:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestado em juízo,
sob a garantia do contraditório - reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da
repressão penal. O depoimento testemunhal do
agente policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age
facciosamente ou quando se demonstrar - tal como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0030509-67.2017.8.26.0405 - Voto no 37411 - J
10
ocorre com as demais testemunhas - que as suas
declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam com outros elementos probatórios
idôneos. Doutrina e jurisprudência.” (HC 73518/SP,
Rel. Min. CELSO DE MELLO, j. 26/03/1996,
Primeira Turma, DJ 18-10-1996).
E consoante lição do mestre ARY BELFORT:
“A tese da insuficiência testemunhal quando emane de
agentes de Polícia, consiste em velharia em boa hora
mandada ao bolor dos armários de reminiscências
especiosas. Desde que verossímeis; desde que partidas
de pessoas insuspeitas ou desinteressadas, desde que
nada se lhes oponha de valia há nenhuma razão, de
ordem alguma, para que se repudie a palavra de,
precisamente, pessoas a quem o Estado confere a
missão importantíssima de, coibindo o crime, operar, e
nada
menos,
a
própria
prisão.”
(RJTJESP

136/477).
Ao contrário: é testemunha que depõe
compromissada, com presunção de veracidade por ser funcionário
público, narrando sobre os atos que, de ofício, foram praticados
no exercício das suas funções.
Em sendo assim, tal depoimento reveste-se de
inquestionável
eficácia
probatória,
principalmente
quando
prestado em juízo, sob a garantia do contraditório; não havendo
provas de que teriam o único intuito de incriminar pessoa inocente
(ônus da defesa).
Diante desse quadro, ao contrário do afirmado
pela douta defesa, as provas produzidas nos autos são suficientes
para a condenação dos réus, eis que as vítimas não tiveram
dúvidas em apontar o apelante como sendo os roubadores, tanto
na fase inquisitiva quanto em juízo, há também o os depoimentos
dos policiais corroborando e a confissão do réu admitindo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0030509-67.2017.8.26.0405 - Voto no 37411 - J
11
infração penal.
Assim,
temos
que é farto o conjunto
probatório trazido aos autos é hábil a direcionar o convencimento
no
sentido da condenação dos apelantes, sendo que a
materialidade e a autoria delitivas restaram bem demonstradas,
não havendo como se falar em absolvição.
As
qualificadoras
também
restaram
cabalmente demonstradas, já que o crime foi cometido por pelo
menos 4 pessoas, tendo as vítimas ficado trancadas e amarradas
em um banheiro, sob a mira de armas de fogo.
E, embora as armas usadas pelo apelante e
seus
comparas
não
tenham
sido
apreendidas,
restou
suficientemente demonstrado pela prova oral e pelas fotos de fls.
63 e ss.
Nesse sentido:
"HABEAS
CORPUS.
CRIMES
CONTRA
O
PATRIMÔNIO. ROUBO. CAUSA ESPECIAL DE
AUMENTO DE PENA. EMPREGO DE ARMA DE
FOGO. ARMA NÃO APREENDIDA. CONFISSÃO
JUDICIAL E DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. VALOR
PROBANTE. ORDEM DENEGADA.
1. Na falta de apreensão da arma de fogo, mas
comprovado o seu emprego por outros meios
idôneos de prova, não há que se desclassificar o
delito para roubo simples.
2. A incidência da majorante do inciso I do § 2o do
art. 157 do CP se explica pelo maior potencial de
intimidação e consequente rendição da vítima,
provocada pelo uso de arma de fogo. Precedentes.
Ordem denegada." (STF, HC 98.227/MS, 1.a Turma,
Rel. Min. CARLOS BRITTO, DJe de 07/08/2009.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0030509-67.2017.8.26.0405 - Voto no 37411 - J
12
Por outro lado, em que pese a percuciente
argumentação explanada pelo Parquet, fato é que inexiste provas
seguras para arrimar uma condenação também pelo delito
previsto no art. 288, do Código Penal.
Não há comprovação de que o réu, juntamente
com outros indivíduos não identificados, tenha se associado para o
fim específico de cometer crimes.
Embora um dos policiais tenha informado que
o mesmo grupo criminoso havia cometido outros delitos da mesma
natureza nas cidades vizinhas, não restou comprovado a união
estável dos agentes para a prática de crimes, tornando mera
acusação genérica.
Nada mais quanto ao mérito, passa-se à
análise das reprimendas.
Na primeira etapa, o douto magistrado
sentenciante fixou a pena-base no mínimo legal.
Reincidente (fls. 225/226) teve a pena
aumentada em 1⁄2, o que se mostrou exagerado, já que se trata de
uma condenação apenas e não é específica.
E
aqui
cabe
destacar
o
acerto
da
preponderância da reincidência sobre a confissão, haja vista que
tal atenuante sucumbe frente à reincidência, circunstância que,
conforme se depreende da leitura do artigo 67 do Código Penal,
objetivamente, é circunstância preponderante no concurso de
agravantes e atenuantes genéricas, excetuando-se às ligadas aos
motivos determinantes do crime ou personalidade do agente.
Contudo, não é o caso da confissão, pois se trata de circunstância
posterior e se dá em razão da conveniência do réu no processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0030509-67.2017.8.26.0405 - Voto no 37411 - J
13
Neste sentido já se manifestou o E. Supremo
Tribunal Federal:
“EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ROUBO. 1.
INDICAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA
A FIXAÇÃO DA PENA-BASE. 2. PREPONDERÂNCIA
DA
AGRAVANTE
DA
REINCIDÊNCIA
EM
CONCURSO COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO
ESPONTÂNEA. PRECEDENTES. 3.
DISTINÇÃO
DAS
CONDENAÇÕES
COM
TRÂNSITO
EM
JULGADO
UTILIZADAS
COMO
MAUS
ANTECEDENTES
E
COMO
AGRAVANTE
DA
REINCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM
AFASTADA. 4. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO
IN
PEJUS
NO
JULGAMENTO
DA
APELAÇÃO
EXCLUSIVA DA DEFESA. 1. Não há nulidade na
decisão
que
fixa
a
pena-base
considerando
fundamentação idônea, na qual estão compreendidas a
propensão do Recorrente à reiteração delitiva e a
inexistência nos autos de elemento a evidenciar que as
vítimas teriam contribuído para a prática do crime. A
sentença deve ser lida em seu todo. Precedentes. 2. A
reincidência é circunstância agravante que prepondera
sobre as atenuantes, com exceção daquelas que
resultam dos motivos determinantes do crime ou da
personalidade do agente, o que não é o caso da
confissão espontânea. Precedentes. 3. A confissão
espontânea é ato posterior ao cometimento do crime e
não tem nenhuma relação com ele, mas, tão somente,
com o interesse pessoal e a conveniência do réu
durante o desenvolvimento do processo penal, motivo
pelo qual não se inclui no caráter subjetivo dos motivos
determinantes do crime ou na personalidade do agente.
4. Possibilidade de se adotar condenações com trânsito
em julgado por crimes distintos para a fixação da pena-
base e para a agravante da reincidência em segunda
instância. Inexistência de bis in idem. Precedentes. 5.
A Primeira Turma Criminal do Tribunal de Justiça de
Mato Grosso do Sul não inovou ao apreciar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0030509-67.2017.8.26.0405 - Voto no 37411 - J
14
dosimetria da pena na sentença condenatória; analisou
seus fundamentos para mantê-la. Não há reformatio in
pejus. 6. Recurso ao qual se nega provimento.” (RHC
115994, Relatora: Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma,
j.02/04/2013).
Portanto, considerando o artigo 67, do CP, não
seria possível a aventada compensação entre tais circunstâncias,
consoante se tem decidido:
“HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO
PELO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS.
FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL
DEVIDAMENTE
JUSTIFICADA.
CONCURSO
DA
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E DA ATENUANTE
DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE
DE COMPENSAÇÃO. ORDEM DENEGADA. I
A
sentença condenatória que fixou a pena-base acima do
mínimo legal não merece nenhum reparo, pois, além de
considerar desfavoráveis os antecedentes criminais e a
personalidade do agente, fez preponderar no cálculo a
expressiva quantidade e a qualidade da droga apreendida
(1.450g de maconha), em observância ao que dispõe o
art. 42 da Lei 11.343/2006. II Nos termos do art. 67
do
Código
Penal,
no
concurso
de
atenuantes e
agravantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado
pelas circunstâncias preponderantes. No caso sob
exame, a agravante da reincidência prepondera sobre a
atenuante da confissão espontânea, razão pela qual é
inviável a compensação pleiteada. Precedentes. III O
quantum de pena fixado pelo magistrado sentenciante
encontra-se devidamente motivado, além de mostrar-se
proporcional ao caso em apreço, sendo certo que não se
pode utilizar “o habeas corpus para realizar novo juízo
de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria
a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente”
(HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia). Precedentes.
IV
De acordo com a jurisprudência desta Corte,
somente em situações excepcionais é que se admite o
reexame dos fundamentos da dosimetria levada a efeito
pelo juiz a partir do sistema trifásico. Precedentes. V

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0030509-67.2017.8.26.0405 - Voto no 37411 - J
15
Ordem denegada.” (HC 112774, Relator: Min. Ricardo
Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/09/2012).
Entendo, portanto, que tal aumento deverá ser
de 1/6, ficando as penas em 04 anos e 08 meses de reclusão, mais
11 dias-multa.
Na sequência, levando em conta os mesmos
critérios adotados na r. sentença, a pena foi aumentada em
apenas 1/3 pelas majorantes, o que o beneficiou em muito,
obtendo-se as penas de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão,
mais 14 dias-multa.
Por fim, em razão do concurso formal, houve
aumento de 1⁄4 diante, o que totaliza uma pena final de 07 anos,
09 meses e 10 dias de reclusão, mais 17 dias-multa.
O regime fixado foi o fechado.
Com efeito, o apelante e seus comparsas
agentes demonstraram alto grau de periculosidade com suas
condutas, pois, além de ter subjugado as vítimas em razão da
superioridade numérica, as prenderam em um banheiro, roubando
suas armas de fogo, o que revela serem pessoas inaptas para
retornar, em breve tempo, ao convívio social; regime inicial menos
gravoso não seria suficiente para a necessária assimilação da
terapêutica penal.
Registre-se que o regime inicial fechado é o
único compatível com a natureza e o grau de lesividade do delito
de roubo, tendo em vista que o legislador, ao criar o parágrafo 3o
do artigo 33, do Código Penal, deixou ao Juiz espaço para, dentro
da realidade vigente, dosar a pena e fixar o regime de
cumprimento de forma que possam ser suficientes para a
reprovação e prevenção do crime, pois caso contrário tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0030509-67.2017.8.26.0405 - Voto no 37411 - J
16
parágrafo não existiria.
Além disso, o roubo é crime cuja gravidade
não se discute, que vem nos dias que correm causando grande
inquietação na sociedade em geral, hoje até mesmo em cidades de
menor porte, desvelando, ademais, a periculosidade de seus
agentes, tudo, enfim, a exigir regime prisional mais severo.
Nessa esteira:
“A quantificação da pena-base no mínimo legal não
impõe necessariamente o regime prisional mais
brando, apesar da identidade de critérios legais
de aplicação daquela e fixação deste (Código
Penal, arts. 33, § 3o, 59 e 68). A gravidade do
crime
e
a
periculosidade do agente
são
circunstâncias aptas a autorizar a preterição de
um regime mais brando (semi-aberto) para o mais
rigoroso (fechado). Precedentes do STF
HC
75.508/SP”
(STJ

Rel.
Min.
Fernando
Gonçalves HC 9.995).
Portanto, impossível a fixação de regime
menos gravoso sem que antes o réu, reincidente, passe por
intensivo tratamento estatal, merecendo cumprir pena em regime
mais brando apenas quando satisfizerem os requisitos necessários.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
apelo ministerial e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao defensivo
apenas para reduzir as penas para 07 anos, 09 meses e 10 dias
de reclusão, mais 17 dias-multa.
EDISON BRANDÃO
Relator